Tribunal: TJMT
Processo: 1039534-42.2023.8.11.0002
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-03-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1039534-42.2023.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Competência dos Juizados Especiais]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[KEILA GONCALVES DE OLIVEIRA - CPF: 976.722.541-20 (APELADO), MUNICIPIO DE JUINA - CNPJ: 15.359.201/0001-57 (APELANTE), ANDREIA OLIVEIRA LIMA - CPF: 578.084.221-34 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0002-25 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MUNICIPIO DE JUINA - CNPJ: 15.359.201/0001-57 (APELADO), OCTAVIO FRANCISCO RODRIGUES ALVES - CPF: 046.438.821-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1ª TURMA RECURSAL.

RECURSO Nº:
1039534-42.2023.8.11.0002.

ORIGEM:
1ª vara especializada da fazenda pública
de Várzea Grande
.

RECORRENTE:
ESTADO DE MATO GROSSO.

RECORRIDOS:
KEILA GONÇALVES DE
OLIVEIRA
E MUNICÍPIO DE JUÍNA.

RELATOR: Juiz GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de Julgamento:
5 A 9/3/2026.

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DA SAÚDE. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TRANSFERÊNCIA HOSPITALAR PARA TRATAMENTO CIRÚRGICO. VALOR DA CAUSA INFERIOR A 60 SALÁRIOS MÍNIMOS. CONVALIDAÇÃO DOS ATOS PROCESSUAIS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM PRIMEIRO GRAU. INAPLICABILIDADE. ART. 55 DA LEI 9.099/95. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso interposto contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de obrigação de fazer para assegurar transferência hospitalar destinada à realização de cirurgia de fratura de calcâneo, condenando solidariamente os entes públicos ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa.

O recorrente sustenta, entre outros pontos, a competência do Juizado da Fazenda Pública, a inaplicabilidade da condenação em honorários em primeiro grau e requer o arbitramento por equidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir o regime processual aplicável à demanda, considerando o valor da causa inferior a 60 salários mínimos e a remessa dos autos à Turma Recursal; (ii) estabelecer se é cabível a condenação em honorários advocatícios em primeiro grau no âmbito dos Juizados Especiais da Fazenda Pública.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O valor da causa é inferior a 60 salários mínimos, o que atrai a competência do Juizado Especial da Fazenda Pública, nos termos da Lei nº 12.153/2009.

A remessa dos autos à Turma Recursal impõe a aplicação do microssistema dos Juizados Especiais, regido pelos princípios da oralidade, simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade.

A instrumentalidade das formas e a economia processual autorizam a convalidação dos atos processuais regularmente praticados no juízo comum, evitando a repetição de atos válidos e resguardando a razoável duração do processo.

O art. 55 da Lei nº 9.099/95 dispõe que a sentença de primeiro grau não condenará o vencido em custas e honorários advocatícios, salvo nos casos de litigância de má-fé.

O art. 27 da Lei nº 12.153/2009 determina a aplicação subsidiária da Lei nº 9.099/95 aos Juizados Especiais da Fazenda Pública, inclusive quanto ao regime de honorários.

Não há demonstração de má-fé processual dos entes públicos, que exerceram regularmente o direito de defesa.

O entendimento firmado pelo STF no Tema 1.002 (RE 1.140.005), quanto ao cabimento de honorários à Defensoria Pública, não afasta a incidência da norma especial do art. 55 da Lei nº 9.099/95 no âmbito dos Juizados Especiais, em razão do princípio da especialidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento: 1. Nos Juizados Especiais da Fazenda Pública, não cabe condenação em honorários advocatícios em primeiro grau de jurisdição, salvo comprovada litigância de má-fé, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95, aplicado subsidiariamente pela Lei nº 12.153/2009. 2. É possível a convalidação dos atos processuais praticados no juízo comum quando a causa se enquadra na competência do Juizado Especial da Fazenda Pública, em observância aos princípios da instrumentalidade das formas e da economia processual.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 6º e 196; Lei nº 9.099/1995, arts. 2º e 55; Lei nº 12.153/2009, art. 27.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1.140.005 (Tema 1.002).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso interposto pelo Estado de Mato Grosso contra sentença prolatada no ID 218134706, que julgou parcialmente procedente ação de obrigação de fazer ajuizada por Keila Gonçalves de Oliveira, condenando solidariamente os reclamados ao pagamento de honorários advocatícios no percentual de 10% sobre o valor da causa.

Em suas razões recursais, o recorrente sustenta:

1)

Suspensão estadual determinada pelo TJMT no IRDR 1023732-44.2022.8.11.0000;

2)

Valor inferior a 60 salários mínimos – competência do Juizado da Fazenda Pública;

3)

Direito à vida e à saúde – valor inestimável;

4)

Honorários advocatícios – fixação por apreciação equitativa;

5)

Arbitramento dos honorários com base em Juízo equitativo na judicalização da saúde pública.

Ao final, requer o arbitramento dos honorários com base em apreciação equitativa.

A reclamante apresentou contrarrazões (ID 218134716), refuta os argumentos recursais e, ao final, pugna pelo desprovimento do recurso.

O município de Juína também apresentou contrarrazões (ID 218134717), aderindo aos argumentos do Estado quanto à inaplicabilidade dos honorários em primeiro grau.

O Ministério Público manifestou-se pela ausência de interesse público que justifique sua intervenção (ID 231943175).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Inicialmente, observa-se que, em
29/9/2025
, o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso declinou da competência para processar e julgar o presente recurso, determinando a remessa dos autos a esta Turma Recursal, sem insurgência das partes.

No caso em apreço, trata-se de ação que versa sobre transferência da paciente para hospital com suporte para realização de tratamento cirúrgico de fratura do calcâneo, cujo valor da causa é inferior a 60 (sessenta) salários mínimos (R$ 1.320,00).

Considerando que o sistema dos Juizados Especiais é regido pelos princípios da oralidade, simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade, bem como sua natureza de microssistema voltado à efetivação do acesso à justiça e à concretização dos direitos fundamentais, impõe-se a convalidação dos atos processuais praticados perante o juízo comum, por meio de medida que evite a repetição de atos já válidos e úteis e, sobretudo, que previna prejuízos às partes.

Dessa forma, em observância aos princípios da instrumentalidade das formas e da economia processual, convalidam-se todos os atos processuais regularmente praticados no juízo de origem, devendo o processo prosseguir perante este Juizado Especial, sem necessidade de renovação dos atos processuais válidos, em respeito à boa-fé processual e à razoável duração do processo.

Assim, os autos serão processados conforme as normas que regem os Juizados Especiais da Fazenda Pública (Lei nº 12.153/2009).

Quanto ao mérito, a questão central consiste em definir se é cabível a condenação em honorários advocatícios em primeiro grau de jurisdição nos Juizados Especiais da Fazenda Pública.

Os Juizados Especiais regem-se pelos princípios da simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade, conforme estabelece o artigo 2º da Lei nº 9.099/95. Esses princípios orientam não apenas o procedimento, mas também o regime de custas e honorários aplicável ao sistema.

O artigo 55 da Lei nº 9.099/95 estabelece de forma clara e objetiva: "
A sentença de primeiro grau não condenará o vencido em custas e honorários de advogado, ressalvados os casos de litigância de má-fé
".

Esse dispositivo aplica-se subsidiariamente aos Juizados Especiais da Fazenda Pública, conforme determina o artigo 27 da Lei nº 12.153/2009.

A razão dessa regra é facilitar o acesso à justiça, evitando que o receio de uma condenação em honorários iniba as partes de buscar a tutela jurisdicional. Trata-se de norma especial que reflete a própria natureza do sistema dos Juizados Especiais.

No caso em análise, não há qualquer indício de má-fé processual por parte dos entes públicos. O Estado de Mato Grosso e o Município de Juína apresentaram defesas técnicas legítimas, exercendo regularmente seu direito de resistência. O fato de a obrigação ter sido cumprida no curso do processo não configura má-fé, mas sim o atendimento à determinação judicial.

Quanto ao Tema 1.002 do STF (RE 1.140.005), que reconheceu o direito da Defensoria Pública ao recebimento de honorários sucumbenciais, é importante esclarecer que esse precedente não afasta a aplicação do regime especial dos Juizados Especiais.

O Supremo Tribunal Federal (STF) firmou a tese de que é devido o pagamento de honorários à Defensoria Pública quando representa parte vencedora em demanda contra qualquer ente público. Contudo, essa decisão foi proferida no contexto do procedimento comum, regido pelo Código de Processo Civil.

Os Juizados Especiais possuem legislação própria e específica sobre honorários advocatícios. O artigo 55 da Lei nº 9.099/95 é norma especial que prevalece sobre as regras gerais do CPC no âmbito dos Juizados. Trata-se de aplicação do princípio da especialidade: a lei especial (Lei dos Juizados) prevalece sobre a lei geral (CPC).

Essa interpretação preserva a coerência do sistema dos Juizados Especiais e garante a aplicação uniforme de suas regras, sem prejuízo ao direito da Defensoria Pública de receber honorários em segundo grau, quando cabíveis.

Por essas razões, conheço do recurso interposto, e, no mérito,
DOU PROVIMENTO
para reformar a sentença exclusivamente quanto à condenação em honorários advocatícios de primeiro grau, que fica afastada em relação ao Estado de Mato Grosso e ao município de Juína, nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95.

Por fim, mantenho, no mais, a sentença recorrida por seus próprios fundamentos.

Sem custas
e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos moldes do artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/1995.

É como voto
.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/03/2026